Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-47.2020.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o exequente a corrija, sob pena de indeferimento e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 801 c/c o artigo 924, inciso I, do CPC/2015.
2. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
3. Recurso improvido.